Tribunal: STF
Processo: ARE 1258608
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 37, pp. 10-11):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, "CAPUT" DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. AVENTADA INÉPCIA DA EXORDIAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NARRADAS DE FORMA SUFICIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA QUE ENSEJAM O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. JUSTA CAUSA PERTINENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA INCONTROVERSA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE UTILIZOU-SE DOS MEIOS NECESSÁRIOS E MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, NA MODALIDADE CONSUMADA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES CORROBORADOS PELOS LAUDOS PERICIAIS QUE INDICAM O RECORRENTE COMO POSSÍVEL AUTOR DO HOMICÍDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A DECISÃO. VERSÃO DO INSURGENTE NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA INCONTROVERSA. ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORANTE JÁ EXCLUÍDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    No recurso extraordinário (eDOC 39, pp. 1-19), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV, LVI e LXI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da decisão de pronúncia por ser contrária às “provas constantes dos autos, não dando [...] o direito da ampla defesa e do contraditório”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 39, pp. 29-30).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente